Tribunal: STF
Processo: RE 93137
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. REGIMENTO
INTERNO DO STF, ART-325, IX. - ALÉM DE A CAUSA TER VALOR INFERIOR A
50 VEZES O MAIOR SALARIO MINIMO, A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL,
CONSUBSTANCIADA ATUALMENTE NA NORMA REGIMENTAL (ART-325, IX), VEDA O
ACESSO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO O JUÍZO RESCINDENDO VERSA
LITIGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO, SEM
PERTINENCIA A CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTENCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
BASICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.